Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603711-81.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 PAULO ROBERTO BORLACHENCO DEPUTADO
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 PAULO ROBERTO BORLACHENCO DEPUTADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603711-81.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 30/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602549-51.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por PAULO ROBERTO
BORLACHENCO, CPF: 472.041.689-68, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Patriota - PATRI.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 PAULO ROBERTO BORLACHENCO
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
RAPHAEL DIAS SAMPAIO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO BORLACHENCO (REQUERENTE)
RAPHAEL DIAS SAMPAIO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
65797
16
27/01/2020 11:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.811

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603711-81.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 PAULO ROBERTO BORLACHENCO DEPUTADO
ESTADUAL
- OAB/PR24315
ADVOGADO: RAPHAEL DIAS SAMPAIO
REQUERENTE: PAULO ROBERTO BORLACHENCO
- OAB/PR24315
ADVOGADO: RAPHAEL DIAS SAMPAIO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. 32 DIAS
EM RELAÇÃO A CONTA OUTROS
RECURSOS.
AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PELA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
EXTRATO
BANCÁRIO
CONTENDO
A
EXPRESSÃO “SEM VALOR LEGAL”.
OBTENÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS
VIA
EXTRATO
BANCÁRIO
APRESENTADO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
IMPROPRIEDADE FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE
A
ANÁLISE
DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
1. A fixação de prazos para a
Prestação de Contas tem como
Num. 6579716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711232258800000006207942
Número do documento: 20012711232258800000006207942

finalidade garantir a transparência da
movimentação
financeira
da
campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela JUSTIÇA
,
ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
partidos e demais candidatos.
2. A intempestividade na entrega da
prestação de contas parcial pode ser
ressalvada, porquanto a final foi
apresentada antes do parecer conclusivo, permitindo ao Setor
Técnico deste Tribunal a análise da
movimentação financeira do prestador.
3. A apresentação das contas finais
com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva,
desde que não haja prejuízo à
atividade fiscalizatória.
4. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para
campanha
eleitoral
(Res.-TSE
23.553/2017,
arts.
3º,
III
e
11),
destinando-se a conferir transparência
à
movimentação
financeira
dos
candidatos.
5. O atraso na abertura da conta
bancária de campanha, por um curto
período e não havendo movimentação
financeira, pode ser ressalvado, caso
não comprometa a fiscalização e
efetiva
análise
das
contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.
6. A apresentação dos extratos das
contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação
financeira da campanha, de modo a
garantir a fiscalização a respeito da
arrecadação
e
gastos
e
sua
conformidade.
7. Se, a despeito o extrato apresentado
pelo candidato constar a expressão
“sem valor legal” e a JUSTIÇA
obtiver os documentos
ELEITORAL
Num. 6579716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711232258800000006207942
Número do documento: 20012711232258800000006207942

diretamente pelo SPCE, mediante
fornecimento
pelas
instituições
financeiras, a falha pode ser suprida.
8. Aprovação com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 23/01/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por PAULO ROBERTO
, filiado ao PATRI, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas
BORLACHENCO
eleições de 2018 (id. 335966).
Constou no parecer conclusivo (id. 5624616) que o demonstrativo de receitas e
despesas foi apresentado sem movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro.
Não houve o repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário ao
candidato, tampouco do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (id. 3536416).
No primeiro parecer conclusivo (id. 2385866) a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal concluiu que: i) a prestação de contas parcial foi entregue em
25/10/2018, fora do prazo estabelecido no art. 50, § 4º da Res.-TSE 23.553/2017 e a prestação
de contas final não foi apresentada pelo candidato.
Posto isso, com fundamento nos arts. 52, § 6º, VI e 77, IV da Res.-TSE
23.553/2017 e tendo em vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pelo julgamento
das contas do candidato como
.
não prestadas
A
, na mesma linha adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
órgão técnico, manifestou-se pela
das contas apresentadas (id. 2442766).
não prestação
O prestador juntou apresentou manifestação aos pareceres e juntou novos
documentos (ids 3351216 a 3351316; 3536266 a 3536416).
Em novo parecer conclusivo (id. 5624616) a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal assim concluiu:
Num. 6579716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711232258800000006207942
Número do documento: 20012711232258800000006207942

i) Prestação de contas parcial entregue em 25/10/2018, fora do prazo fixado pelo
§ 4º do art. 50 da Res.-TSE 23.553/2017;
ii) Prestação de contas final entregue em 03/06/2019, fora do prazo estabelecido
pelo art. 52 da Res.-TSE 23.553/2017;
iii) Foi aberta uma conta bancária no Banco do Brasil, ag. 224, após o prazo
estabelecido pela legislação eleitoral (art. 10, § 1º, I da Res.-TSE 23.553/2017); e
iv) Os extratos apresentados pelo prestador contêm a expressão "sem valor
legal", contrariando o disposto no art. 56, II, "a" da Res.-TSE 23.553/2017, porém foi possível a
análise a partir da consulta aos extratos eletrônicos, encaminhados pela instituição financeira,
disponíveis no sistema SPCE Web.
Posto isso, com fundamento no art. 77, II da Res.-TSE 23.553/2017 e tendo em
vista o relatado no parecer conclusivo, manifestou-se pela
das
aprovação com ressalvas
contas apresentadas pelo candidato.
A
, na mesma linha adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
órgão técnico, manifestou-se pela
(id. 6129466).
aprovação com ressalvas
É o relatório.

II – VOTO

II.i – Intempestividade da prestação de contas parcial
Na espécie, segundo o parecer técnico (id. 5624616), a prestação de contas
parcial foi encaminhada pelo prestador em 25/10/2018, após o prazo previsto no art. 50, § 4º
da Res.-TSE 23.553/2017.
A apresentação da prestação de contas parcial está prevista no art. 50, § 4º e § 6º
da Res.-TSE 23.553/2017
:
, in verbis
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve
ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para
financiamento da campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:
(Redação dada pela Resolução nº 23.575/2018)
Num. 6579716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711232258800000006207942
Número do documento: 20012711232258800000006207942

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do
CNPJ dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da prestação de contas final.
No entanto, ainda que o § 6º do art. 50 da Res.-TSE 23.553/2017 determine que o
atraso na apresentação da prestação de contas parcial pode caracterizar falha grave, tal
situação deve ser analisada caso a caso e somente reconhecida quando não seja possível
analisar e fiscalizar a movimentação de campanha ocorrida entre o início do pleito até 08 de
setembro de 2018.
Esta E. Corte Eleitoral já consignou que tal irregularidade não conduz à
desaprovação das contas se o candidato apresenta a prestação de contas final, contabilizando
todas as receitas e despesas envolvidas na campanha eleitoral:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE
NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A intempestividade na apresentação da prestação de contas
parcial, quando inexistente demonstração de que o atraso
comprometeu a análise global das contas, é vício meramente formal.
(...)
11. Aprovação das contas com ressalvas.
(PC n 0603403-45.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54439 de 07/12/2018,
Rel. Des. GILBERTO FERREIRA, Publicado em Sessão, Data
12/12/2018)
No caso, embora tenha apresentado intempestivamente a prestação de contas
parcial, o candidato indicou as receitas e despesas de todo o período da campanha na
prestação de contas final, inclusive do período anterior a 08 de setembro de 2018.
Num. 6579716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711232258800000006207942
Número do documento: 20012711232258800000006207942

Dessa forma, verificado que a falha apontada não comprometeu a fiscalização
das contas pela
não há irregularidade que indique a desaprovação das
JUSTIÇA ELEITORAL,
contas, mas mera indicação de ressalva.

II.ii – Apresentação intempestiva das contas finais
A segunda irregularidade apontada pelo Setor Técnico refere-se à
intempestividade na entrega da prestação de contas final.
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o
do art. 52 da
caput
Res.-TSE 23.553/2017 assim dispõe:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem
ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização
das eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela
, partidos e demais
JUSTIÇA ELEITORAL, MINISTÉRIO PÚBLICO
candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id. 5624616), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 03/06/2019, ou seja, 7 meses
após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.
Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO.
DEPUTADO FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS
FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA
ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO
CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS.
EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
Num. 6579716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711232258800000006207942
Número do documento: 20012711232258800000006207942

(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito
Campos de Paula, DJ 18/06/2019)
Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas o
apontamento de ressalva, nos termos do art. 77, II da Res.-TSE 23.553/17.

II.iii – Atraso na abertura de conta bancária específica
O parecer técnico conclusivo apontou a desobediência ao prazo para abertura de
conta bancária previsto no art. 10, § 1º, I da Res.-TSE 23.553/2017.
Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III,
10 e 11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
Contudo, a rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é
considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se
verifica a existência de qualquer prejuízo à regularidade das mesmas, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta
bancária:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESA. GASTO COM
COMBUSTÍVEL. GASTO QUE REPRESENTA 5,19% DO TOTAL DAS
DESPESAS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso de cinco dias na abertura da conta bancária de campanha
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva
análise das contas.
[...]
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE-PR, RE n 49578, Acórdão n 53510, de 17/10/2017, Rel. Graciane
Aparecida do Valle Lemos, Publicado em Sessão, Data 20/10/2017)
No caso em exame, o limite temporal foi extrapolado em 32 dias em relação à
conta bancária destinada à movimentação de Outros Recursos, conforme apontou a unidade
técnica:
Em consulta ao Sistema de Divulgação de Candidaturas, observa-se que o
candidato teve seu registro de candidatura indeferido em
18/09/2018
(
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/PR/160000628536),
12 dias antes da abertura da conta.
Num. 6579716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711232258800000006207942
Número do documento: 20012711232258800000006207942

No entanto, tal indeferimento não elide a obrigação de prestar contas, já que, em
tese, mesmo com o registro indeferido, o candidato poderia realizar atos de campanha, na
forma do que autoriza o art. 16-A da Lei nº 9.504/1997. Essa obrigação é expressa no art. 48, §
8º, da Res.-TSE 23.553/2017:
Art. 48. [...]
§ 8º O candidato que renunciar à candidatura, dela desistir, for
substituído ou tiver o registro indeferido pela Justiça Eleitoral deve prestar
contas em relação ao período em que participou do processo eleitoral,
mesmo que não tenha realizado campanha.
Nesse sentido é a orientação do TSE e desta Corte Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA
DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.
[...]
3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido
de que a ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos constituem irregularidades graves
e insanáveis, apta a acarretar a desaprovação das contas.
[..]
(REspE nº 16246, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/06/2019)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO.
NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO
PERÍODO EM QUE REALIZOU CAMPANHA ELEITORAL. NÃO
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. "É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha" (art.
22, Lei nº 9.504/97).
2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante
a campanha ou que o candidato tenha desistido ou renunciado de sua
candidatura, ou que seu registro tenha sido indeferido, remanesce a
obrigatoriedade de abertura de conta corrente e de prestação de contas
referente ao período em que realizou campanha. Inteligência dos arts. 7º,
§ 2º, 41, §§ 7º e 9º e 48, caput e inciso II, "a" da Res. TSE nº 23.463/15.
3. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a
não apresentação dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de
natureza grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois
Num. 6579716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711232258800000006207942
Número do documento: 20012711232258800000006207942

impedem a efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas
efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta Justiça
Especializada. Precedentes do TSE.
4. Recurso não provido.
(RE n 8460, Acórdão n 53114 de 05/06/2017, rel. Des. Luiz Taro Oyama,
DJ 09/06/2017)
A despeito do indeferimento do registro, o candidato abriu a conta bancária de
campanha, independentemente da realização de movimentação financeira, sanando a eventual
omissão grave que poderia ocorrer e ensejar a desaprovação das contas.
Assim, mesmo considerando que o limite para a abertura da conta bancária foi
extrapolado em tempo significativo, verificou-se que não houve movimentação de recursos
financeiros na conta bancária e que o candidato não obteve nenhum voto.
Vê-se que a desconformidade não prejudicou a atividade fiscalizatória da
, de maneira que é suficiente a aposição de ressalva nas contas
JUSTIÇA ELEITORAL
apresentadas.

II.iv – Extrato bancário apresentado consta a informação “sem validade
legal”
Conforme indicado no parecer técnico conclusivo (id. 5624616), foi entregue o
extrato da conta bancária
com a expressão “sem validade legal”, contrariando
Outros Recursos
o disposto no art. 56, II, "a" da Res.-TSE 23.553/2017, que estabelece o seguinte:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
[...]
II – pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos
do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o
caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou
que omitam qualquer movimentação financeira;
[...]
Com efeito, a apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.
Num. 6579716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711232258800000006207942
Número do documento: 20012711232258800000006207942

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta de
apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando
são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras, consoante se infere
do seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADO ESTADUAL
- CUMPRIMENTO À LEI 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE 23.553 -
PARECERES DO SETOR TÉCNICO E DA PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL FAVORÁVEIS - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS
[...]
4. A irregularidade referente à falta de apresentação de extrato bancário
com saldo inicial zerado (extrato parcial) pode ser superada se for
possível a fiscalização total da movimentação financeira da campanha
por meio dos extratos bancários constantes no sistema SPCE, enviados
pelas Instituições Financeiras. Precedente desta Corte.
5. Aprovam-se com ressalvas as contas de campanha de candidato
quando a documentação apresentada está em conformidade com a lei,
verificando-se tão somente falhas de natureza formal que não
comprometem a sua regularidade.
(TRE-PR, PC n 0603043-13.2018.6.16.0000, Acórdão n 54526 de
13/12/2018, Rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro, Publicado em Sessão,
Data 14/12/2018)
No caso em exame, foi apontado que tal ausência não foi impeditiva para análise
da prestação de contas, tendo em vista constar no banco de dados da
o
JUSTIÇA ELEITORAL
extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira, confirmando a inexistência de
movimentação de recursos:
Assim, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da ausência de
qualquer indício de má-fé, a existência dessa falha impõe apenas a aposição de ressalva.

III – CONCLUSÃO
Num. 6579716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711232258800000006207942
Número do documento: 20012711232258800000006207942

Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas não comprometem a
regularidade das contas, acolho o parecer técnico e da PROCURADORIA REGIONAL
e voto no sentido de
as contas relativas às eleições de
ELEITORAL
aprovar com ressalvas
2018 apresentadas por
.
PAULO ROBERTO BORLACHENCO
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603711-81.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: PAULO ROBERTO BORLACHENCO -
Advogado do(a) REQUERENTE: RAPHAEL DIAS SAMPAIO - PR24315.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador Luiz Fernando Wowk
Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas
Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.01.2020.

Num. 6579716 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:23:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711232258800000006207942
Número do documento: 20012711232258800000006207942